Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMAS BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. ERI/DF. RENOVAÇÃO. COOPERAÇÃO. PRINCIPIO. NOVA PESQUISA. REALIZAÇÃO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.
2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BacenJud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade.
3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema BacenJud.
4. Recurso conhecido e provido.